Tribunal: TJBA
Processo: 8000684-04.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000684-04.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDMILSON NASCIMENTO DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIGAÇÃO DE ENERGIA EM IMÓVEL RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada pelo autor contra a concessionária de energia elétrica visando à realização de obra e ligação de energia em imóvel residencial localizado em loteamento urbano desprovido de fornecimento, além de requerimento de danos morais.

2. Sentença proferida pelo juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Canavieiras julgando parcialmente procedente o pedido, determinando à ré a realização da ligação no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária limitada a R$ 30.000,00, e fixando honorários recíprocos, diante da improcedência dos danos morais.

3. Apelação interposta pelo autor pleiteando a reforma parcial da sentença, com inclusão de condenação em danos morais em razão da alegada omissão da concessionária, fundamentada em reiteradas solicitações coletivas para implantação do serviço no bairro.

4. Contrarrazões da COELBA pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença de origem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em verificar: a obrigatoriedade da concessionária de fornecer energia elétrica ao imóvel do apelante; a necessidade de requerimento administrativo prévio para a instalação da energia; a existência de dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial, conforme dispõem o art. 1º, inciso III, da Constituição Federal e o art. 10 da Lei 7.783/89.

7. A Lei 8.987/95, que regula as concessões de serviços públicos, estabelece que a concessionária deve garantir um serviço adequado, observando condições de regularidade, continuidade, eficiência e atualidade (art. 6º, §1º).

8. A Resolução Normativa ANEEL 1000/2021 estabelece prazos para finalização das obras de conexão, sendo de 60 dias para redes de baixa tensão.

9. No caso dos autos, não há prova de que o apelante tenha formalizado requerimento individual para a ligação da energia elétrica, razão pela qual não há que se falar em atraso da concessionária.

10. A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a configuração do dano moral depende da comprovação de conduta abusiva ou omissiva que efetivamente cause sofrimento ao consumidor, o que não restou demonstrado nos autos.

11. Contudo, em que pese a inexistência de requerimento individual, a ausência de fornecimento de energia na região afronta a norma da ANEEL, explicando as inúmeras ações propostas e justificando a ausência de configuração da litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A ausência de requerimento administrativo individual para ligação de energia elétrica inviabiliza a condenação por danos morais, mesmo diante de solicitações coletivas para fornecimento de energia ao bairro, por não se configurar omissão específica e injustificada da concessionária.

Dispositivos relevantes citados

- Resolução Normativa ANEEL 1000/2021, art. 88, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000684-04.2021.8.05.0043
, em que figuram como apelante
EDMILSON NASCIMENTO DA SILVA
e como apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto do relator.